Tribunal: STF
Processo: ARE 1334888
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou-lhe provimento, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.155/1.157):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (ART. 217-A, CAPUT, C/C OS ARTS. 226, II, 69 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 
    PRELIMINARES.
    INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA PÓRTICA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA, ADEMAIS, SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
    NULIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. PROVA INDICIARIA CONFORTADA POR DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. EXEGESE DO ART. 400, § 1°, DO CPP. VÍCIO NÃO VERIFICADO.
    ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DENÚNCIA QUE NÃO APONTA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL CONTIDA NA INICIAL. EIVA INEXISTENTE. 
    MÉRITO
    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS ESTREME DE DÚVIDAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELA INFORMANTE E TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS CONTRAVENÇÕES DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ARTS. 61 E 65, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) OU PARA A FORMA TENTADA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DO PRAZER SEXUAL QUE CONFIGURAM O TIPO PENAL IMPUTADO AO RÉU. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PRESERVADA.
    DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETOR DESVALORADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 
    EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. 
    AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS COMETIDOS (ENTRE 2013 E 2017). CÚMULO MATERIAL PRESERVADO ENTRE AS DUAS SÉRIES DE DELITOS.
    ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXEGESE DO ART. 33, §§ 2°, "A", E 3°, DO CP. MODALIDADE FECHADA AUTORIZADA. 
    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE RESPONDEU O FEITO SEGREGADO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O CÁRCERE. SENTENÇA MOTIVADA. PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADA. 
    REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM FULCRO NO ART. 616 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A AFERIÇÃO SEGURA ACERCA DAS QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA. 
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    PEDIDO FORMULADO EM PETIÇÃO JUNTADA APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.”
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, que objetivavam sanar supostas omissão e contradição, bem como prequestionar as matérias elencadas (e-STJ, fls. 1.203/1.212), estes foram conhecidos em parte e rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.215/1.223).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral da matéria, defende ter havido o prequestionamento da matéria constitucional ventilada, ainda que de maneira implícita, e sustenta que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, o art. 5º, incisos XL, LV, LVI e LVII, além do art. 93, inciso IX, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.380/1.442).
    Argumenta, em síntese, (a) a inépcia da denúncia e possibilidade de reconhecimento após a prolação da sentença, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa, alegando se tratar de peça “famélica em marcos temporais” (e-STJ, fl. 1.390), e que “trouxe em seu bojo inclusive excesso, na forma de inovação, na forma de prática que a suposta vítima sequer faz menção em seus depoimentos durante a fase da investigação policial” (e-STJ, fl. 1.390); (b) inobservância ao princípio da correlação quanto as causas de aumento de pena reconhecidas sem expressa indicação do Ministério Público; (c) que houve a aceitação de prova ilícita e cerceamento de defesa, na medida em que a defesa sempre pleiteou o reconhecimento do juízo da inaptidão do exame psicológico realizado pela psicóloga profissional; (d) a existência de nulidade da sentença condenatória, mantida pelo acórdão recorrido, em razão da mutatio libeli, pois teria ultrapassado os limites interpostos pela denúncia e os pedidos formulados pelo Ministério Público; (e) ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois a fragilidade do acervo probatório produzido nos autos não seria hábil para ensejar um decreto condenatório; (f) ofensa ao princípio da retroatividade benéfica, por entender ser possível a desclassificação de parte de suas condutas para o crime previsto no art. 215-A, do Código Penal; (g) a possibilidade de desclassificação de parte de suas condutas para a contravenção penal prevista no art. 65 ou art. 61 da Lei de Contravenções Penais; e (h) ter havido negativa injustificável de aplicação do instituto da continuidade delitiva, fato que permitiria a redução significativa da pena.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para “para o efeito de proferir-se nova decisão, visando a reforma in totum da decisão de segundo grau, REVISANDO-SE os teores da decisão combatida, uma vez que incorre o Acórdão recorrido em Equívoco ao fundamentar decisão sobre o Concurso Material em dados errados e cerceia o direito de defesa do Apelante ao deixar de apreciar o pedido de conversão dos Fatos 01 a 04 no previsto no Art. 215-A do CP, instituído APÓS a Apelação e as Razões Recursais, acarretando também cerceamento aos direitos de defesa do Apelante assegurados em Constituição” (e-STJ, fl. 1.441).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) manifestando-se (a) pela negativa de seguimento em relação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, diante da aplicabilidade do Tema 660/STF; (b) pela não admissão do apelo quanto às demais teses suscitadas, em razão da impropriedade da via eleita, da incidência do óbice das Súmulas 279/STF, 282/STF, 284/STF e 356/STF, bem como porque eventual ofensa ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente reflexa; e (c) no mérito, que seja negado provimento ao recurso, reportando-se, para tanto, aos argumentos expostos em suas anteriores manifestações e nos próprios fundamentos do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.446/1.459).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito à suposta violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 284/STF em relação à suposta afronta ao art. 1º, inciso III, e art. 93, inciso IX, ambos do CF/88, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida ao interpretá-los, deixando de proceder à dialeticidade exigível ao caso; (b) relativamente ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88, não houve o prequestionamento explícito no acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF, além de se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federa; (c) no que pertine à indicada afronta ao art. 5º, inciso LVII, da CF/88, também se trata de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, além de incidir o óbice da Súmula 279/STF; e (d) já no que tange o suposto malferimento ao art. 5º, inciso XL, da CF/88, não houve o necessário prequestionamento explícito por parte do acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, além de ser entendimento da SUPREMA CORTE que a sua análise fica condicionada ao exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (e-STJ, fls. 1.461/1.479).
    No Agravo, o recorrente aduz, em resumo, a não incidência dos óbices apontados na decisão agravada, nada falando, contudo, em relação à incidência do obstáculo da Súmula 284/STF. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que seja viabilizado o julgamento integral do Recurso Extraordinário anteriormente interposto (e-STJ, fls. 1.481/1.497).
    Em suas contrarrazões, o MP/SC requereu o não conhecimento do Agravo em razão do óbice da Súmula 287/STF, pois não impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. No mérito, manifestou-se pela negativa de provimento para que seja mantida integralmente a decisão agravada, pois acertada (e-STJ, fls. 1.501/1.505).
    O Tribunal local, considerando que, no juízo de admissibilidade, parte da decisão negou seguimento ao apelo, o que desafiaria Agravo Interno, determinou a intimação da parte agravante para esclarecer qual a via recursal eleita (e-STJ, fls. 1.507/1.508).
    O agravante, então, peticionou no sentido de que “seja apreciado por esta Corte a ÍNTEGRA das razões de reforma transcritas ao Agravo retro, REQUERENDO que inicialmente o Colegiado desta Corte delibere sobre a agravada inadmissibilidade do Recurso pelo Tema 660 do STF na forma do Art. 1.021 do CPC e, após, dê seguimento ao Supremo Tribunal Federal como Agravo para apreço das teses remanescentes transcritas no mesmo apelo, na forma do Art. 1.042 do mesmo diploma” (e-STJ, fls. 1.510/1.511).
    A 2ª Vice-Presidência proferiu decisão monocrática nos seguintes termos: “Em observância ao procedimento inserto no art. 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a ressalva de que encontra-se preclusa a matéria objeto do TEMA 660/STF, pela impossibilidade de acolhimento da manifestação da defesa às fls. 30 e 31, na forma mista pleiteada” (e-STJ, fl. 1.513).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.228/1.291), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 1.295/1.315), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 1.317/1.338). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.340/1.364), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SC (e-STJ, fls. 1.368/1.372), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.377). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.519/1.521). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.525/1.544), o qual teve o seu provimento negado pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 1.560/1.565). Opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (e-STJ, fls. 1.568/1.577), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.584/1.590). O recorrente opôs novos aclaratórios (e-STJ, fls. 1.592/1.597), os quais também foram rejeitados, além de ter sido determinada a imediata certificação de trânsito em julgado do feito e a remessa dos autos a esta CORTE SUPREMA (e-STJ, fls. 1.605/1.609). A certificação do transito em julgado ocorreu através de certidão datada de 29/6/2021 (e-STJ, fl. 1.612).
    O presente feito foi a mim distribuído em 30/6/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do RHC 164.602 (eDoc. 101).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação à suscitada infringência à norma inserta no art. 5º, inciso LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Ocorre que, no caso concreto, verifica-se a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. 
    Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal. 
    Diferentemente disso, o que se observa é que o recorrente, em toda a sua extensa peça recursal, limitou-se a afirmar, genericamente, tão somente que “Também indiscutível a Repercussão Geral dos fatos aqui levantados (art. 102, §3° da CRFB/88), já que a decisão visa revisar cerceamentos claros aos direitos do Apelante que lhe resguarda a Carta Política de 1988, incluindo-se aí a recursa, pelo Tribunal de Justiça, de reconhecer o equívoco no embasamento de sua decisão, mesmo após interposição de Embargos de Declaração” (e-STJ, fl. 1.382).
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 4 (quatro) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 3 (três) deles, pois deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à incidência da Súmula 284/STF, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado (referido argumento foi indicado como óbice à suposta infringência ao art. 1°, inciso III, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 – vide e-STJ, fls. 1.465/1.466).
    Mesmo que assim não fosse, relativamente à suscitada ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF/88, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente